Tribunal: TJBA
Processo: 8001926-27.2022.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-11-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001926-27.2022.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCO ROCHA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES, GEORGE HIDASI FILHO, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA

APELADO: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, GEORGE HIDASI FILHO, LUCIANO HENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA AIRES

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. PESSOA ANALFABETA. CONTRATO NULO. ART. 595 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO. ART. 166, IV, CC. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DESCONTOS INDEVIDOS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 479 STJ. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ART. 14 CDC. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO BANCO DESPROVIDO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MAJORADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível de n.
8001926-27.2022.8.05.0022
, em que figuram como apelantes e apelados FRANCISCO ROCHA SILVA BANCO BRADESCO S/A

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia,
em CONHECER DOS RECURSOS para NEGAR PROVIMENTO

ao recurso do Réu
e
DAR PROVIMENTO ao recurso do autor
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões,